Tribunal: TJDFT
Processo: 0717186-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717186-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE DO ROSARIO ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual[1], a ação declaratória de quitação de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais manejada pela agravante, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual, ante o julgamento de procedência dos pedidos autorais. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 245792849 (fls. 501/511), Ação Declaratória de Quitação de Débito no 0701443-75.2025.8.07.0008.